Tribunal: STF
Processo: RE 1569438
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DECRETO 10.638, DE 2021. REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO IMPORTADOR OU PRODUTOR DE ÓLEO DIESEL MINERAL. DESONERAÇÃO DO PRODUTOR DE BIODIESEL. DESCABIMENTO.



    A concessão de benefício fiscal, consistente na redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS, aos importadores e produtores de óleo diesel mineral não autoriza a pessoa jurídica que produz biodiesel a ver-se desonerada do pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e II; 59; 93, IX, e 150, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se observa, o disposto no §7º do art. 5º da Lei nº 11.116/2005 constitui uma limitação à autorização concedida ao Poder Executivo para fixar e alterar os coeficientes de redução das alíquotas previstas para o PIS e à COFINS incidentes sobre a produção e importação de biodiesel.



    Assim, caso viesse a estabelecer coeficientes de alteração das alíquotasad rem das contribuições ao PIS e da COFINS incidentes sobre o biodiesel, o Poder Executivo deveria assegurar que a aplicação de tais coeficientes não resultasse em alíquotas superiores àquelas praticadas para o óleo diesel de origem mineral.



    Ocorre que o Poder Executivo não exerceu a autorização concedida pela legislação, não havendo regulamentação do art. 5º da Lei nº 11.116/2005 que tenha fixado coeficientes de modificação das alíquotas ad rem previstas no art. 4º. Por isso, não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 5º, §7º, inciso I, da Lei nº 11.116/2005, que, como dito, constitui mero limitador do coeficiente.



    Em verdade, o que pretende a parte impetrante é que seja aplicado a ela, por analogia, o benefício fiscal de alíquota zero das contribuições ao PIS e da COFINS fixadas para o importador ou produtor de óleo diesel de origem mineral, previsto pelo Decreto nº 10.638/2021, ainda que o ato infralegal não a contemple.



    Em outras palavras, a redução a zero das alíquotas das contribuições ao PIS/COFINS relacionadas ao óleo diesel de origem mineral pelo Decreto nº 10.638/2021 não alcança a parte impetrante, que comercializa biodiesel.



    Ao contrário do que argumenta, não há na legislação qualquer óbice à concessão de benefícios fiscais ao importador ou produtor de óleo diesel de origem mineral sem que iguais benefícios sejam concedidos ao importador ou produtor de biodiesel. O que se garante, apenas, é a possibilidade de o Poder Executivo estabelecer coeficiente aplicável às alíquotas ad rem das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o biodiesel, desde que a aplicação de tal coeficiente não resulte em alíquotas superiores àquelas previstas para a cadeia do óleo diesel de origem mineral.



    Não se verifica violação ao princípio da legalidade, uma vez que a legislação em vigência não assegura o direito da parte impetrante ao benefício fiscal pretendido. Além disso, resta observado o princípio da isonomia, pois não há igualdade entre a situação jurídica das empresas integrantes da cadeia econômica do biodiesel e a das produtoras e importadoras de óleo diesel de origem mineral.



    Ressalte-se, por fim, ser consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o Poder Judiciário não pode, em face de suposta violação do princípio da isonomia, estender benefício fiscal previsto em lei a contribuinte por ela não abrangido" (ARE 928139 AgR / RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente